Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-75.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de improcedência – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "intensas variações de tensões elétricas" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de improcedência – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "intensas variações de tensões elétricas" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Nexo causal não demonstrado – Recurso não provido e majorada a verba honorária.